Tribunal: TJSP
Processo: 3004876-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
r já expedido nos autos – Inviabilidade – Caso de precatório expedido, sem comprovação de seu pagamento – Necessidade de manifestação das partes sobre o precatório expedido – Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3004876-49.2020.8.26.0000; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 09/10/2020; Data de Registro: 09/10/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tempo de Serviço

Relator(a):

Vicente de Abreu Amadei

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/10/2020

Data de publicação:

09/10/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Precatório – Determinação de ofício para que a parte exequente providencie a instauração de incidente digital, com vistas à expedição de precatório requisitando insuficiência, com referência à data do ofício complementar já expedido nos autos – Inviabilidade – Caso de precatório expedido, sem comprovação de seu pagamento – Necessidade de manifestação das partes sobre

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Precatório – Determinação de ofício para que a parte exequente providencie a instauração de incidente digital, com vistas à expedição de precatório requisitando insuficiência, com referência à data do ofício complementar já expedido nos autos – Inviabilidade – Caso de precatório expedido, sem comprovação de seu pagamento – Necessidade de manifestação das partes sobre o precatório expedido – Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000832640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004876-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados NATALINA FRENEDA VILCHES DA SILVA,
BENEDICTA FERREIRA DE PAULA LEITE, NAIR MARTINS VALLIM VAZ e
TEREZINHA APARECIDA QUAIOTTI RIBEIRO DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3004876-49.2020.8.26.0000 -Voto no 21.149
2
VOTO No 21.149
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3004876-49.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Estado de São Paulo.
AGRAVADOS: Natalina Freneda Vilches da Silva e outros.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Precatório Determinação
de ofício para que a parte exequente providencie a instauração
de incidente digital, com vistas à expedição de precatório
requisitando insuficiência, com referência à data do ofício
complementar já expedido nos autos Inviabilidade Caso de
precatório expedido, sem comprovação de seu pagamento
Necessidade de manifestação das partes sobre o precatório
expedido Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Estado de São
Paulo, contra decisão interlocutória do Juízo da Unidade de
Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da
Capital - UPEFAZ (fls. 479/482), em demanda judicial, em fase de depósitos
de precatório, ajuizada por Natalina Freneda Vilches da Silva e outros.
O recurso é tirado de decisão que determinou que a parte exequente
providencie a instauração de incidente digital, com vistas à expedição de
precatório requisitando insuficiência, com referência à data do ofício
complementar já expedido nos autos.
O agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando,
em síntese: (a) houve violação do princípio da legitimidade e veracidade
dos atos administrativos; (b) houve prescrição; (c) é vedada a expedição de
precatório complementar por insuficiência de depósito.
Deferida a antecipação da tutela recursal, foram dispensadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3004876-49.2020.8.26.0000 -Voto no 21.149
3
informações e houve resposta dos agravados.
É o relatório.
Trata-se de demanda judicial ajuizada em 1979, com precatório
expedido, depositado e levantado, em 1993 (fls. 462/472). Não obstante, foi
expedido em 18.8.1994, ofício precatório (fls. 473). Não consta dos autos
que tenha havido pagamento deste ofício requisitório. Os autos foram ao
arquivo e foi, então, proferida, de ofício, a decisão recorrida (fls. 479/482).
Em síntese, nela o Juízo afirma que, apesar de constar o
precatório como quitado em informações administrativas, não consta
pagamento nos autos. Por isso, determinou a instauração de incidente
eletrônico, com expedição de precatório, referente ao precatório já
expedido e sem prova de depósito nos autos. Por isso que a decisão
recorrida fez constar que a data do precatório a ser expedido no incidente
eletrônico deve ter por referência a data do precatório já expedido nos
autos.
Assim, vê-se que a hipótese não é de expedição de precatório
complementar por insuficiência. O que se tem, na verdade, é a
determinação de ofício de instauração de incidente eletrônico, com nova
expedição de ofício requisitório, referente a precatório já expedido.
Logo, não se contraria a orientação jurisprudencial do E. STF no
Ag. Reg. no RE 1.060.204, rel. Min. Celso de Melo, j. 23/20 a 1o/3 de
2018, assim ementado:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO AGRAVO INTERNO PRECATÓRIO
PAGAMENTO COMPLEMENTAR INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU
DE INEXATIDÃO ARITMÉTICA OU DE SUBSTITUIÇÃO, POR FORÇA DE LEI, DE
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA NECESSIDADE DE NOVO PRECATÓRIO
SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO
CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA
ORIGEM AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”.
Deste modo, considerando o entendimento do E. STF, no sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3004876-49.2020.8.26.0000 -Voto no 21.149
4
de que a insuficiência apurada em precatório não configura erro material
ou aritmético, inviável a expedição de precatório na modalidade
aditamento, por violação à proibição de expedição de precatório
complementar.
Porém, como visto, o caso não é de precatório aditamento ou
complementar por insuficiência, mas de determinação de ofício de
instauração de incidente eletrônico, com nova expedição de ofício
requisitório, referente a precatório já expedido.
Também não é o caso de se reconhecer a prescrição, porque
consta dos autos precatório expedido e não consta seu pagamento. Assim,
somente se tem, prima facie, mora da Fazenda Pública, e não inércia dos
exequentes, a justificar transcurso de lapso prescricional.
Todavia, consta expressamente da decisão recorrida, com alusão
à sistemática de pagamentos de precatório anteriores à EC 62/2009, que
haveria informação em sistemas administrativos do executado, de que tal
precatório já teria sido quitado (sem comprovação nos autos).
Neste caso, diante desta informação, do princípio da legitimidade
e da veracidade dos atos administrativos e da ausência de informação, nos
autos, sobre o cumprimento do precatório expedido, parece ser prematura
a determinação de instauração de incidente eletrônico, com nova
expedição de precatório.
Ora, é preciso ter notícia, ou ao menos decisão judicial
fundamentada, após prévio contraditório, a respeito do que houve com o
precatório expedido nestes autos.
Por isso, o caso deve ser resolvido intimando-se ambas as partes
a informarem acerca do precatório expedido e sem comprovação de
pagamento nos autos, requerendo o que for de direito, para apreciação por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3004876-49.2020.8.26.0000 -Voto no 21.149
5
decisão judicial.
A determinação de expedição de novo precatório com data
retroativa deve ser afastada, portanto.
Nada obsta, porém, que este incidente seja instaurado em forma
digital.
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para
reformar a decisão recorrida, afastando-se a determinação de expedição de
novo precatório e determinando-se intimação de ambas as partes para dar
informações a respeito do precatório expedido, sem prova de pagamento
nos autos.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator